Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712060-68.2019.8.07.0020 APELANTE: SELMA REGINA DOS SANTOS PORTILHO, EVELINNE DOS SANTOS PORTILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se as apelantes acerca do id. 16308839, advertindo-as que o silêncio importará no reconhecimento da perda do interesse recursal. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR